Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-93.2023.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009258-93.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME ALVES PINTO - CPF: 084.762.571-04 (APELADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), ARLINDO PERUCHI NETO - CPF: 062.793.021-21 (APELADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. absolvição do réu. pedido de reforma da sentença. inviabilidade. ausência de provas suficientes. apresentação de contrarrazões por corréu. tentativa de desconstituir elementos probatórios. indeferimento por ilegitimidade. preclusão consumada. evidente manobra processual. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenou o corréu à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, e absolveu o ora apelado com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. O apelante busca a reforma da sentença exclusivamente na parte que absolveu o apelado.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se as provas produzidas são suficientes para amparar a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A mera presença do acusado no local dos fatos, sem que tenham sido encontrados entorpecentes em sua posse direta ou em local sob seu domínio exclusivo, não é suficiente para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

4. Os entorpecentes foram localizados na pochete do corréu e no quintal da residência, sem que haja qualquer vínculo probatório direto com o réu, ora apelado.

5. As testemunhas policiais não atribuem de modo claro e objetivo a posse ou a comercialização das substâncias entorpecentes ao apelado.

6. A inexistência de elementos comumente associados ao tráfico de drogas (anotações, balança de precisão, valores em dinheiro, entre outros) relacionados ao acusado, impede a formação de juízo condenatório.

7. No presente caso, deve prevalecer o entendimento de que, havendo dúvida razoável quanto à autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.592.282/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024; TJMT, N.U 0000635-72.2012.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1009258-93.2023.8.11.0045, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu Arlindo à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e absolveu o ora apelado (Gustavo) com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória.

O apelante sustenta que estão suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas a amparar a condenação do apelado.

Diante disso, pede a reforma da sentença absolutória (Id 270027976).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 270027980).

A defesa de Arlindo ofereceu contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas, por suposta invasão de domicílio. Pleiteia a manutenção da sentença na parte que absolveu o apelado (Id 270027987).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso e não acolhimento da manifestação apresentada pela defesa de Arlindo (Id 274861358).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1009258-93.2023.8.11.0045.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 270027874):

“No dia 23 de setembro de 2023, por volta das 23h20min, na Estrada do Anel Viário, n.º 1950, Bairro Parque das Américas, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Arlindo Peruchi Neto e Gustavo Guilherme Alves Pinto, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram, trouxeram consigo, guardaram e tiveram em depósito 03 (três) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 70g (setenta gramas); e 08 (oito) porções de cocaína, com volume total de 17g (dezessete gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme termos de declarações (ID. 132242952 e 132242953), boletim de ocorrência (ID. 132242950), termo de apreensão (ID. 132242960) e exame preliminar de constatação de substâncias entorpecentes (ID. 132242961).

Segundo apurado, os agentes policiais receberam informações que indicavam a residência particular localizada na Rua Cristóvão Colombo, n.º 1950, Bairro Parque das Américas, nesta urbe, como ponto de venda de drogas da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Deste modo, a guarnição da Polícia Militar, logo após tomar conhecimento dos fatos, se deslocou ao mencionado local e, após a autorização da moradora Juliely, os policiais ingressaram no interior da edificação para a averiguação da presença de materiais ilícitos relacionados à informação supracitada.

Logo ao adentrarem na edificação, os agentes policiais constataram que também eram residentes do local os denunciados Arlindo Peruchi e Gustavo e, ao realizarem buscas pessoais nestes, lograram êxito em apreender na pochete do primeiro 03 (três) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, bem como a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Em continuidade às buscas na residência, os agentes públicos encontraram, no quintal do imóvel, 08 (oito) porções de cocaína, as quais estavam escondidas no interior de um tijolo. Neste contexto, ao perceber que os agentes delitivos tinham localizado mais entorpecentes no local, o denunciado Arlindo quebrou seu aparelho telefônico, a fim de inviabilizar o acesso às possíveis trocas de mensagens com adictos e fornecedores de entorpecentes”.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o apelado (Gustavo), com fundamento no art. 386, VII do CPP. Por outro lado, condenou o corréu Arlindo pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, em razão da reincidência.

I - Delimitação do objeto recursal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso recorre exclusivamente da sentença absolutória, proferida em relação ao apelado (Gustavo), requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Id 270027976).

A defesa de Arlindo apresentou peça intitulada “contrarrazões” (Id 270027987), na qual suscita questões relacionadas à nulidade das provas obtidas, em virtude de invasão domiciliar, entre outros argumentos. Pugna pela anulação da sentença.

Todavia, conforme certidão de trânsito em julgado datada de 20.2.2025 (Id 270027991), a sentença condenatória alusiva a Arlindo transitou em julgado, não havendo mais possibilidade de modificação por esta via recursal.

De maneira indireta, o corréu (Arlindo) busca utilizar as contrarrazões apresentadas ao Recurso exclusivo do Ministério Público, do qual não é parte legítima, como meio de modificar a sentença condenatória contra ele proferida, o que configura inadequação processual e fere os princípios que regem o sistema recursal.

Na realidade, o próprio corréu declarou-se ciente da sentença em 10 de maio de 2024 (Id 270027964), sem, contudo, ingressar com Apelação. Posteriormente, em 13 de janeiro de 2025, pleiteou, inclusive, a expedição de certidão de trânsito em julgado (Id 270027982). Ademais, ao ser intimado, manifestou expressamente a vontade de não recorrer (Id 270027961).

Logo, a tentativa de impugnar a sentença absolutória por meio de contrarrazões ao Recurso do MP, nesta fase processual, caracteriza manobra incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo diante da preclusão consumada e da inexistência de previsão legal de Recurso Adesivo no processo penal. E mais, a apresentação de Recurso, ainda que disfarçada sob a forma de contrarrazões, revela-se intempestiva, uma vez que ultrapassado o prazo legal de 5 dias (artigo 593 do CPP).

Desse modo, deixo de apreciar a manifestação defensiva constante no Id 270027987, por não haver Recurso válido referente a Arlindo, cuja condenação já transitou em julgado.

II – Quanto ao Recurso do Ministério Público.

O apelante busca a reforma da sentença absolutória, pleiteando a condenação do apelado (Gustavo) pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alega que os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e o conjunto probatório reunido nos autos atestam a materialidade e a autoria.

Porém, embora o MP tenha arrolado policiais que participaram da operação, seus depoimentos, analisados em conjunto com os demais elementos constantes do processo, não se mostram suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao apelado.

A testemunha Luiz Paulo Pereira Peçanha relatou ter participado da diligência realizada em Lucas do Rio Verde - MT, ocasião em que foi recebida denúncia anônima informando sobre a suposta existência de um ponto de venda de drogas na residência investigada; afirmou que os policiais encontraram Arlindo no portão e que no interior do imóvel estavam o apelado e a companheira de Arlindo; que foram localizadas três porções de substância análoga à maconha na pochete de Arlindo, além de oito porções de cocaína e certa quantia em dinheiro; que Arlindo admitiu informalmente a prática do tráfico; e que ambos os acusados utilizavam tornozeleira eletrônica.

A testemunha Adílio Alexandre de Moraes confirmou ter participado da operação policial; que a equipe recebeu denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na residência; que a entrada no imóvel foi autorizada por Juliely, companheira de Arlindo; que no interior da casa foram

encontradas três porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em uma pochete pertencente a Arlindo; que posteriormente localizaram oito porções de substância semelhante à cocaína no quintal, ocultas dentro de um tijolo. Esclareceu, ainda, que se tratava de uma única casa edificada em terreno murado, afastando a existência de quitinetes ou construções geminadas.

A testemunha João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de polícia e chefe de investigações à época dos fatos, declarou que os acusados já eram conhecidos da delegacia por envolvimento com o tráfico de drogas desde os anos de 2017 e 2018, estando, à época da diligência, em liberdade condicional e monitorados por tornozeleira eletrônica. Informou também que havia conhecimento de que ambos tinham retomado a prática delitiva, estabelecendo ponto de venda de entorpecentes no bairro Parque das Américas.

Em Juízo, o apelado negou de forma categórica qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos. Relatou que residia em um terreno no qual havia três casas separadas por pequenos muros, mas com um único portão de acesso; que não havia drogas em sua residência; que no momento da abordagem encontrava-se no interior do imóvel, acompanhado de seu primo e da namorada deste; que foi abordado pela polícia apenas ao sair de casa, após ouvir ruídos indicativos de agressão ao corréu Arlindo; que não visualizou os entorpecentes no local dos fatos, tendo tomado conhecimento das apreensões somente na delegacia;

e que, segundo um dos policiais, sua condução ocorreu em razão do uso da tornozeleira eletrônica.

A informante Juliely Rodrigues de Campos, companheira de Arlindo, disse que, por volta das 22h30, estavam na área da residência quando policiais chegaram e ordenaram que todos se deitassem ao chão; que foi tratada de maneira desrespeitosa pelos agentes e sofreu pressão psicológica para fornecer informações; que, após as buscas internas, outros policiais chegaram já portando entorpecentes, mencionando que o material foi localizado fora da casa, possivelmente em área de mato do outro lado da rua; e que Gustavo não residia na mesma casa, mas sim em imóvel vizinho.

O informante Leonardo Lohan Santana Pinto, primo do apelado, declarou que estava no local, mas não presenciou integralmente a atuação policial, pois se encontrava em um dos quartos quando os agentes chegaram, os quais ingressaram no imóvel e lhe solicitaram que saísse, não tendo presenciado diretamente a apreensão de substâncias ilícitas.

Sob a perspectiva do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que não há nos autos provas seguras e contundentes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado Gustavo.

As próprias testemunhas policiais confirmaram que os entorpecentes foram encontrados na pochete pertencente ao corréu, Arlindo, bem como no quintal da residência. Não há qualquer demonstração da apreensão de drogas em posse direta do apelado ou em local sob sua exclusiva disponibilidade.

Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em audiência atestam que os entorpecentes foram localizados dentro de uma pochete pertencente ao corréu. Durante o interrogatório na audiência de instrução, o próprio Arlindo admitiu ser o proprietário tanto da pochete quanto da substância armazenada.

Gustavo, por sua vez, esclareceu que não portava nenhum tipo de entorpecente e que todos os seus pertences foram revistados sem que nada de ilícito fosse encontrado. Não houve, portanto, apreensão de drogas em sua posse.

A configuração do crime de tráfico de drogas exige a existência de um conjunto probatório robusto e convincente, apto a demonstrar de maneira inequívoca não só a materialidade delitiva, mas também a autoria e o dolo específico voltado à comercialização.

Nesta lide, a acusação fundamenta-se, essencialmente, na presença do apelado no local onde foram apreendidos os entorpecentes, bem como no fato de ambos os acusados usarem tornozeleira eletrônica e possuírem antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.

No entanto, esses dados, isoladamente considerados, não caracterizam a prática delitiva imputada ao apelado. A mera presença no local do ocorrido, ainda que em companhia de pessoa que efetivamente portava entorpecentes, não constitui, por si só, prova inequívoca de participação no crime de tráfico de drogas.

Não ficou cabalmente demonstrada a autoria delitiva atribuída ao apelado, subsistindo dúvida razoável quanto à sua efetiva participação na prática delituosa.

Arlindo confirmou que reside em casa distinta daquela ocupada pelo apelado e que este não estava na residência quando os policiais chegaram, o que evidencia a ausência de vínculo direto do apelado com os entorpecentes apreendidos no imóvel vizinho.

A caracterização do crime de tráfico de drogas exige a demonstração de um conjunto de elementos probatórios consistentes, como a visualização de atos de comercialização (recebimento e entrega de substâncias), apreensão de anotações relacionadas à venda de entorpecentes, balança de precisão, papelotes e informações prestadas por usuários. No caso em exame, consoante esclarecido pelo próprio policial militar Peçanha, quando questionado pela defesa, não foi localizado qualquer objeto além daqueles descritos no Termo de Apreensão.

Sobre a matéria:

“A condenação penal exige prova robusta e inequívoca, não se admitindo o juízo condenatório fundado em meros indícios, suposições ou presunções. A absolvição do corréu encontra respaldo na ausência de elementos probatórios seguros que demonstrem a sua ciência e anuência ao transporte da droga, sendo aplicável o princípio in dubio pro reo”.
(TJMT, N.U 0000635-72.2012.8.11.0100, Terceira Câmara Criminal, Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.4.2025).

“Inconsistências e divergências nos depoimentos, bem como a ausência de prova direta de autoria, reforçam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo a preservar a presunção de inocência da agravante. O princípio do in dubio pro reo é aplicável, visto que as provas apresentadas não são suficientemente conclusivas para sustentar a condenação criminal, impondo o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau.”
(STJ, AREsp n. 2.592.282/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025